Tribunal: TJMT
Processo: 1027987-11.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027987-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), L C GUEDES LTDA - CNPJ: 36.314.983/0001-88 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA RECURSAL (EFEITO ATIVO) - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA APLICADA POR ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO LEVADO A JULGAMENTO - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE RECORRER - RECURSO PREJUDICADO (CPC, ART. 932, III) - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, VISANDO SUSPENDER PENA DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE POR DOIS ANOS - NÃO VISUALIZAÇÃO, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA (SÚMULA 665/STJ) - DISSIPADA A FUMAÇA DO BOM DIREITO - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO AVISTADO - RISCO AO BEM-ESTAR SOCIAL E OPORTUNIDADE À EXISTÊNCIA DE FRAUDE EM PROCESSOS LICITATÓRIOS - NATUREZA PRECÁRIA DAS DECISÃO PROFERIDAS EM CARÁTER LIMINAR (CPC, ART. 296, CAPUT) - NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O POSICIONAMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO NA INSTÂNCIA A QUO - A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300) EXIGE A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS LEGAIS DA PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS) E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (PERICULUM IN MORA) - DESNECESSIDADE DA APRECIAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA SE FALTANTE A FUMAÇA DO BOM DIREITO - RECURSO QUE SE LIMITA AO EXAME QUANTO AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO OBJURGADA, NÃO CABENDO AO ÓRGÃO JULGADOR AD QUEM A ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA INSTÂNCIA PRIMERA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento é um recurso 'secundum eventum litis', razão pela qual a sua apreciação pelo órgão julgador ad quem deve se limitar ao exame quanto ao acerto ou desacerto da decisão agravada, uma vez que ultrapassar seus limites, perquirindo questões de fundo ou alheias aos pontos decididos, redundaria em indevida incursão no mérito da demanda, suprimindo-se, assim, um grau de jurisdição. Precedentes do STJ.

Hipótese na qual pessoa jurídica participou de duas licitações, na qualidade de empresa de pequeno porte (EPP), sagrando-se vencedora em alguns itens. Após denúncia de concorrentes, acabou sendo desclassificada, por ter juntado aos respectivos processos licitatórios balanço patrimonial registrado perante a Junta Comercial, revelando valores que extrapolam o limite normativo para EPP's. Via de consequência, foram deflagrados dois processos administrativos que, aparentemente, tramitaram de forma escorreita, culminando em decisões do Chefe do Poder Executivo Municipal, impondo a penalidade de "Declaração de Inidoneidade" por dois anos, com registro no cadastro do SICAF, mantido pelo Governo Federal. A pessoa jurídica em questão ingressou com ação, no intuito de ver anulada a sanção administrativa. Não obteve sucesso na concessão de tutela de urgência, visando suspender, provisoriamente, os efeitos da pena impingida.

Fumaça do bom direito que se dissipou aos olhos do Juízo a quo, ante a não visualização, em cognição sumária, "(...) de flagrante ilegalidade, (...) ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada" (Súmula 665/STJ).

A concessão de tutela de urgência (CPC, art. 300, caput) exige "(...) a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito [fumus boni iuris] e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo [periculum in mora]. (...). A ausência do fumus boni iuris basta para o indeferimento, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, (...)." (Precedentes do STJ).

Divisado o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, § 3º) pelo magistrado de piso, ao apor na motivação do decisum agravado que a eventual suspensão da penalidade administrativa poria em risco o bem-estar social e oportunizaria a existência de fraude em processos licitatórios.

Decisão de Primeiro Grau que se afigura acertada. Nada obstante sua natureza precária, uma vez que proferida em caráter liminar, podendo "(...), a qualquer tempo, ser revogada ou modificada" (CPC, art. 296, caput), não se detectou alteração superveniente do contexto fático-probatório para tanto. A notícia de desistência, manifestada por autarquia estadual, da prorrogação de contrato findo celebrado com a empresa autora/agravante, em virtude da punição em apreço, não se traduz em fato novo a ponto de arrefecer a motivação lançada no decisum objurgado.

Na concomitância da apreciação de agravo interno e agravo de instrumento, apresentando-se este último apto a receber decisão de mérito, seu julgamento deve ser feito de antemão, em homenagem ao princípio da economia processual, redundando na perda do objeto daquele primeiro que lhe é dependente, por ausência superveniente do interesse de recorrer. Precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios.

Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se incólume a decisão questionada. Agravo interno não conhecido, por restar prejudicado (CPC, art. 932, III).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno (regimental) interposto no bojo de agravo de instrumento, ambos manejados pela pessoa jurídica L C Guedes Ltda., este último contra decisum proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu liminar vindicada na Ação de Anulação de Penalidade Administrativa, Autos nº 1015077-78.2023.8.11.0055 (vide ID 134335949, movimentação 44), ajuizada em desfavor do Município de Tangará da Serra; aquele primeiro manuseado contra decisão monocrática proferida no mencionado agravo de instrumento, Autos em epígrafe nº 1027987-11.2023.8.11.0000 (vide ID 192914170, movimentação 11), cujo teor indeferiu pedido de tutela antecipada recursal (efeito ativo), para sustar os efeitos da penalidade administrativa que lhe fora imposta pelo aludido ente federado, em decorrência de irregularidade constatada em duas licitações (Pregão Eletrônico nº 046/2023 e Tomada de Preço nº 012/2023).

Nas razões recursais do agravo de instrumento, digitalizadas no ID 192009180, movimento 1, com dez páginas, a empresa recorrente principia com apontamentos acerca da tempestividade e da admissibilidade do recurso (pág. 3). Na sequência, elabora um "Breve retrospecto fático e processual" (págs. 3 a 5). Discorre a respeito da presença dos requisitos para a "Antecipação da pretensão recursal" (págs. 5 a 8). Expõe sobre o "Direito e razões do pedido de reforma" (págs. 8 a 10). Requer, ao final, o deferimento liminar da tutela antecipada e o provimento do recurso para reformar a decisão questionada (pág. 10).

Na peça recursal de cinco páginas do agravo interno, materializada no ID 199403194 (movimento 16), a pessoa jurídica agravante inicia tecendo considerações a respeito do cabimento do recurso (págs. 2 e 3). Em seguida, elabora uma síntese processual dos motivos que ensejaram a interposição do agravo interno (págs. 3 e 4). Assevera, no tópico "Da impugnação específica: Do error in judicando", que a decisão questionada baseou-se em premissa equivocada (pág. 4). Aduz também, na oportunidade, que o edital do certame não previa penalidade em nível nacional, sendo certo que a inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - estende a punição para além dos limites do Município de Tangará da Serra (págs. 4 a 5). Finaliza requerendo "A retratação da decisão monocrática (...), concedendo a liminar vindicada, ao menos de forma parcial com a suspensão do registro no SICAF nacional (...) ou; (...) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente para reforma da decisão monocrática (...)." (pág. 5).

Na contraminuta ao agravo de instrumento, ofertada no ID 203541668 (movimento 18), com quinze páginas, o município recorrido começa esboçando uma "Breve síntese da demanda" (pág. 2). Sequencialmente, apresenta o tópico "Das razões para a manutenção da decisão atacada - Ausência de ilegalidade/irregularidade na aplicação da penalidade à empresa autora" (pág. 2). Faz alusão expressa, nas págs. 3, 4, 8 e 12, aos arts. 87, inciso IV, 90 e 93, todos da Lei nº 8.666/93 (diploma vigente à época dos fatos), ao art. 5º, inciso IV, "a" da Lei nº 12.846/2013, ao art. 373, inciso I, da Lei nº 13.105/2015 (CPC), ao art. 46, da Lei nº 8.443/1992, ao art. 19, inciso IV e § 5º, II, do Decreto Municipal nº 289/2012, e ao art. 34, incisos IV e V, da Instrução Normativa nº 03/2018, editada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Reproduz trecho do relatório confeccionado no processo administrativo, afastando a alegação de mero erro material e opinando pela aplicação da penalidade (págs. 5 a 7). Transcreve julgado do STF (págs. 13/14), decisões administrativas do Tribunal de Contas da União e jurisprudências das Cortes de Justiça pátrias (págs. 9 a 12). Ao cabo, pugna pelo desprovimento do recurso (pág. 15).

A empresa agravante protocolizou as petições de ID 220856654, movimentação 25 (quatro páginas) e ID 228535180, movimento 38 (duas páginas), reforçando o pleito para que seja exercido o juízo de retratação e, consequentemente, aplicado o efeito ativo ao recurso. Trouxe com os petitórios os documentos de ID's 220856671 a 220856685 (movimentações 26 a 31) e ID 228535184 (movimento 39).

O município agravado manifestou-se sobre as petições no ID 233200175 (movimentação 40), informando que não houve alteração da situação fática e reforçando, ao final, os argumentos vertidos na contraminuta.

A ínclita Procuradoria Geral de Justiça, através do judicioso parecer da lavra de sua ilustre representante, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, tanto deste agravo interno, como do agravo de instrumento (ID 226078681, movimento 36).

É o relatório.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (Relator)

Egrégia Câmara:

Devidamente preenchidos os requisitos de cabimento (CPC, art. 1.015, inciso I) e de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.007, caput, 1.016 e 1.017, § 5º), segundo a decisão de ID 192914170 (movimentação 11), pelo que merece seguimento o recurso. Frise-se que o preparo foi devidamente efetuado, consoante certidão de ID 192119670 (movimento 10). Melhor sorte não assiste ao agravo interno (regimental), previsto no art. 1.021 do CPC e art. 134-A, do RI/TJMT, conforme se verá adiante.

Em resumo, o Município de Tangará da Serra deflagrou, em maio de 2023, as modalidades licitatórias Pregão Eletrônico nº 046/2023 e Tomada de Preço nº 012/2023 (ID's 133517250 e 133517251, movimentos 24 e 25, autos originários). Inscreveu-se para participar dos certames, além de outras, a empresa sob enfoque - "L C Guedes Ltda." (ID 133517249, movimento 23, autos originários) - nome fantasia "AGL Hiper G Guedes e Construções" (anteriormente, "AGL Agrícola Guedes"), atuante no ramo da construção civil e na comercialização de materiais afins, enquadrada na categoria de pequeno porte - EPP (ID 133516322, movimento 02, págs. 3 e 10, autos originários). Findos os procedimentos licitatórios, sagrou-se vencedora em alguns itens. Porém, empresas concorrentes (ID 133516330, movimento 07, pág. 75 e ID 133516333, movimento 10, págs. 6/7) requereram a desclassificação da pessoa jurídica em destaque, o que acabou ocorrendo, uma vez que sua receita bruta declarada no ano-base de 2022 havia extrapolado o limite para EPP's, qual seja, R$ 4.800.000,00, previsto no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006, conforme balanço patrimonial registrado no ano de 2023 perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, apontando o montante de R$ 5.383.073,45 (ID 133516330, movimento 07, págs. 6 a 26, 49/50 e 87/88, autos originários). Diante disso, o Chefe do Executivo Municipal determinou a instauração, através das Portarias nº 023/SAD/UPSPA/2023 (ID 133516330, movimento 07, pág. 89) e nº 036/SAD/UPSPA/2023 (ID 133516333, movimento 10, pág. 03), de dois Processos Administrativos para Apuração de Infrações Administrativas cometidas por Licitantes e Contratados - PAILC nº 011/2023 (ID 133516330, movimento 07, pág. 92) e PAILC nº 014/2023 (ID 133516333, movimento 10, pág. 01), visando, respectivamente, averiguar suposta infringência aos itens 14.10.5 (idêntica numeração) dos editais referentes aos mencionados Pregão Eletrônico nº 046/2023 (ID 133516331, movimento 08, págs. 19 a 39) e Tomada de Preços nº 012/2023 (ID 133517246, movimento 20, págs. 49 a 70). A empresa processada apresentou defesas (ID 133516331, movimento 08, págs. 97 a 100, ID 133516332, movimento 09, págs. 1 e 2, ID 133517246, movimento 16, págs. 16 a 24), escudando-se nas teses da ocorrência de erro material sanável e ausência de má-fé. Decisões do Prefeito de Tangará da Serra, acolhendo Relatórios Informativos e Opinativos da Comissão Processante (ID 133516332, movimento 09, págs. 35 a 50 e ID 133517247, movimento 21, págs. 25 a 31), determinaram a imposição da penalidade administrativa de "Declaração de Inidoneidade" por dois anos e registro da sanção no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal - SICAF (ID 133516332, movimento 09, págs. 57/58 e ID 133517247, movimento 21, págs. 38/39). A pessoa jurídica foi notificada das decisões para, querendo, ofertar recursos administrativos (ID 133516332, movimento 09, pág. 62 e ID 133517247, movimento 21, pág. 42), porém deixou transcorrer o prazo in albis. Descontente com a situação ingressou, em 03/11/2023, com ação ordinária de anulação de penalidade administrativa (Autos nº 1015077-78.2023.8.11.0055). Não logrou êxito na concessão da tutela provisória de urgência, conforme se depreende da decisão de ID 134335949, movimento 44, autos originários, proferida em 13/11/2023. À vista disso, a empresa autora interpôs agravo de instrumento (Autos em epígrafe nº 1027987-11.2023.8.11.0000), almejando, em sede de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), granjear no Segundo Grau o que não obteve na instância de piso. Mais uma vez, não alcançou sucesso. Obstinada, empreende nova tentativa, agora com agravo interno, onde pleiteia a retratação do decisum monocrático, para que seja concedida a tutela antecipada recursal.

"Primeiramente, insta salientar que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual a sua análise por esta instância revisora deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada, uma vez que ultrapassar seus limites, perquirindo questões de fundo ou alheias aos pontos decididos, seria antecipar o julgamento do mérito da demanda, o que importaria em vedada supressão de instância" (STJ, AREsp 2720313/GO, DJEN 05/02/2025). Em outros termos, "(...) o agravo de instrumento deve permanecer adstrito ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, não cabendo ao órgão julgador ad quem a análise de matérias não abordadas na instância primeva, (...)" (AREsp 2805011/GO, DJEN 19/02/2025), "(...), sob pena de suprimir um grau de jurisdição" (AREsp 2798674/PI, DJEN 20/02/2025).

Desse modo, afigura-se inoportuno, nesta seara agravamental, abordar questionamentos veiculados nas razões recursais, tais como: se a determinação de inscrição da empresa no cadastro nacional do SICAF excedeu os limites de abrangência do ente federativo responsável pela aplicação da penalidade administrativa; se esta extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo observado o art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; ou mesmo, a suposta ocorrência de mero erro material, e não dolo com intenção de fraude, na juntada de balanço financeiro incompatível com os valores praticados por empresa de pequeno porte (EPP).

Feito este adendo, denota-se que a decisão agravada utilizou-se da seguinte motivação para indeferir a liminar vindicada pela autora/recorrente:

"Ocorre que, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição Federal Brasileira e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Neste aspecto, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade, o que não visualizo
in casu.

Ora, é certo que a Requerente obteve um faturamento, registrado em seu balanço, superior ao teto limite permitido para Empresas de Pequeno Porte – EPP, não havendo que se falar, de antemão, em violação da legalidade e razoabilidade por parte do Poder Público, que possui o dever de zelar e proteger a idoneidade da Administração Pública.

Ademais, o § 3º, do artigo 300, do NCPC, é claro ao estratificar que em casos de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada.

Logo, considerando a necessidade de proteger-se a Administração Pública, interesse comum da coletividade, e, que a suspensão da penalidade administrativa aplicada põe em risco o bem-estar social, caso oportunize a existência de fraude em processos licitatórios, entendo impossível a concessão da tutela de urgência."
(vide ID 134335949, movimentação 44, autos da ação anulatória).

Como é sabido, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ['fumus boni iuris'] e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ['periculum in mora']." (CPC, art. 300, caput).

Vê-se então que, para o magistrado prolator do decisum questionado, a fumaça do bom direito dissipou-se diante da não visualização, em juízo de summaria cognitio, "de violação da legalidade e razoabilidade por parte do Poder Público". Deveras, a teor do que dispõe a Súmula 665 do STJ, "O controle jurisdicional do processo administrativo restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.".

No tocante ao perigo da demora, nota-se que o Juiz a quo se eximiu de abordar o requisito. Compreensível a abstenção, pois "A Corte Especial do STJ já definiu que 'para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito [fumus boni iuris] e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo [periculum in mora]. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida' (...). [logo] A ausência do fumus boni iuris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve [reprise-se] se fazer presente cumulativamente" (AgInt no REsp 1814859/PE, trecho da ementa).

De outro giro, o Juízo de Primeiro Grau divisou o "perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão", ao considerar que "(...) a suspensão da penalidade administrativa aplicada põe em risco o bem-estar social, caso oportunize a existência de fraude em processos licitatórios, (...)". Nesta hipótese, o ordenamento jurídico veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada (CPC, art. 300, § 3º). Concebível o temor, visto que a eventual suspensão liminar da penalidade administrativa em apreço poderia gerar a seguinte situação: pessoa jurídica que se utilizou indevidamente do direito de preferência de contratação para empresa de pequeno porte, apenada com declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública por determinado prazo, participa normalmente de outras licitações, sob o pálio de liminar suspensiva da penalidade, sagra-se vencedora, entabula contratos com entes públicos, cumpre as avenças e recebe as contraprestações pecuniárias. Posteriormente, a liminar é derrubada no julgamento de mérito da demanda, que confirma a lisura da sanção administrativa imposta. Indaga-se do quadro retratado como se daria o retorno ao 'status quo ante', com relação às empresas realmente de pequeno porte que participaram destes certames e foram vencidas. Tal circunstância, como 'ultima ratio', importaria em incontornável violação aos princípios da moralidade e do interesse público que regem as licitações.

Conclui-se, pois, que a decisão questionada pelo agravo de instrumento foi proferida de forma escorreita, não merecendo quaisquer reparos.

Vale recordar que "As decisões proferidas em caráter liminar possuem natureza precária, podendo ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo (art. 296, caput, do CPC), desde que haja alteração superveniente do contexto fático-probatório; (...) Não tendo havido alteração do quadro fático-probatório, não é possível a revogação de tutela de urgência com base nos mesmos elementos já considerados no momento da prolação da decisão anterior." (TJMG, Agravo de Instrumento nº 1490949-82.2022.8.13.0000, publicado em 23/11/2022, trecho da ementa). Em outros termos, "Segundo a jurisprudência do STJ, as tutelas de urgência podem ser deferidas e indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos, (...)." (AgInt no AREsp 741297/MA, trecho da ementa). 'In casu, a tese exposta no recurso, segundo a qual o edital do certame não previa penalidade em nível nacional, e que a inscrição no SICAF estendeu a punição para além dos limites do Município de Tangará da Serra, é uma mera repetição, só que de maneira burilada, de tema já exposto na exordial (ID 133516320, movimento 1, pág. 07, autos originários). Mesma constatação se dá a respeito do argumento de que houve erro material, e não dolo, na apresentação de balanço com movimentação financeira acima dos valores normatizados para uma EPP (ID 133516320, movimento 1, págs. 6 e 7, autos originários). Já o evento noticiado na petição de ID 220856654 (movimento 25, págs. 2 e 3, autos do agravo), reprisado no petitório de ID 228535180 (movimento 38, autos em epígrafe), informando a desistência, manifestada por autarquia estadual, da prorrogação de contrato findo celebrado com a empresa ora recorrente, em virtude da penalidade em apreço (vide ID 228535184, movimentação 39, autos do agravo), não se traduz em fato novo a ponto de arrefecer a motivação lançada no decisum objetado. Logo, "(...) No presente caso, não logrando êxito o agravante em comprovar a superveniência de novas circunstâncias capazes de justificar o reexame da questão jurídica pelo órgão jurisdicional, não se revela possível a modificação da decisão anterior que indeferiu a tutela provisória em testilha, (...)" (TJGO, Agravo de Instrumento nº 5325407-52.2022.8.09.0000, publicado em 12/04/2023, trecho da ementa)
.

À guisa de finalização, registre-se que "A resolução do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda do objeto do Agravo interno que lhe seja dependente, por ausência superveniente de interesse recursal." (TJMG, Agravo Interno nº 4236543-73.2024.8.13.0000, publicado em 18/12/2024, trecho da ementa). Em outras palavras, "Se após o despacho concessivo [ou não] de efeito ativo/suspensivo residindo agravo interno para desconstituí-lo e, neste viés, o recurso de agravo de instrumento já estiver apto para receber a decisão meritória, por economicidade processual, não se revelando prejuízo para as partes litigantes, este deve se julgado e, de consequência prejudicad[o] aquele. Interpretação extensiva do estabelecido no artigo 462 do Código de Processo Civil [atual art. 493, CPC/2015]." (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1019363-41.2021.8.11.0000, DJe 23/01/2023, trecho da ementa).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão de Primeiro Grau questionada. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno, pois prejudicado (CPC, art. 932, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025